Tribunal: TJMT
Processo: 1041967-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041967-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, Falsidade ideológica, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Ausência de Fundamentação, Rejeição, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCIO AUGUSTO PAIXAO - CPF: 003.000.380-62 (ADVOGADO), JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA - CPF: 469.204.552-34 (IMPETRANTE), VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK - CPF: 038.318.081-39 (IMPETRANTE), VANICE ESTER WESZ BIRCK - CPF: 925.191.301-30 (IMPETRANTE), JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA - CPF: 469.204.552-34 (PACIENTE), VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK - CPF: 038.318.081-39 (PACIENTE), VANICE ESTER WESZ BIRCK - CPF: 925.191.301-30 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO AUGUSTO PAIXAO - CPF: 003.000.380-62 (IMPETRANTE), RAWELL QUIMICA - EIRELI - EPP - CNPJ: 08.400.893/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal.
habeas corpus
.
lavagem de capitais [
conversão em ativos lícitos] majorada [de forma reiterada]
, falsificação de documentos [públicos e particular], adulteração de saneantes [modalidades ter em depósito e distribuir] e associação criminosa
. recebimento da denúncia. indeferimento de absolvição sumária e trancamento da ação penal.
fundamentação sucinta
. necessidade de instrução probatória. nulidade da não identificada. ordem denegada
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão que recebeu a inicial acusatória pelo cometimento, em tese,
de lavagem de capitais [
conversão em ativos lícitos] majorada [de forma reiterada]
, falsificação de documentos [público e particular], adulteração de saneantes [modalidades ter em depósito e distribuir] e associação criminosa
visando seja determinado, ao Juízo singular, que analise todas as teses formuladas pela Defesa nas respostas à acusação apresentadas pelos pacientes.

II.
Questão em discussão

Nulidade da decisão de recebimento da denúncia por ser genérica e sem fundamentação específica acerca das matérias deduzidas nas respostas à acusação.

III.
Razões de decidir

1.

Se o Juízo singular entendeu que a denúncia atende aos requisitos legais (CPP, art. 41) ao expor, de forma clara e individualizada, as condutas atribuídas aos denunciados, as circunstâncias dos fatos e a classificação jurídica dos crimes, sendo

suficiente ao exercício da ampla defesa, bem como que as teses deduzidas nas respostas à acusação “
se confundem com o mérito, devendo ser melhores apreciadas no curso da instrução criminal, onde”
cada
“réu poderá produzir provas sob o crivo do contraditório de suas alegações, defendendo-se, então, com maior amplitude da acusação contra ele lançada pelo Ministério Público
”, não se reconhece nulidade na decisão de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação.

2.

A decisão recebe a denúncia possui natureza interlocutória simples e não exige fundamentação profunda (STJ, AgRg no RHC nº 185.615/SP),
“justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão”
(STJ, AgRg no REsp nº 1.450.363/MG).

3.

O recebimento da denúncia e/ou rejeição de absolvição sumária mediante
motivação exauriente pode ocasionar “
indevida antecipação do juízo de mérito”
, ao passo que
a
“fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação”
(STJ, HC 410.747/SC; AgRg no HC nº 923.879/RJ).

IV.
Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento da absolvição sumária e do trancamento da ação penal afigura-se legítimo quando a denúncia preenche os requisitos legais e estão presentes prova da materialidade e indícios de autoria.

2.

A decisão de recebimento da denúncia comporta fundamentação sucinta, sem que isso configure nulidade ou constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.613/98, art. 1º, § 1º, I, e § 4º; CP art. 299, art. 273, § 1º, § 1º-A, § 1º-B, II e III, e art. 288;
CPP, arts. 41, 396-A e 397; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC nº 120.267, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, 2.4.2014; STJ, AgRg no RHC nº 203.447/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 19.8.2025; AgRg no AREsp nº 1.279.681/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 1º.7.2019; AgRg no RHC nº 185.615/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, 18.4.2024; AgRg no REsp nº 1.450.363/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 30.6.2017; HC nº 410.747/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 19.12.2017; TJMT, HC nº 1024838-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.9.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1041967-54.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CAMPO VERDE

IMPETRANTE(S): DR. MÁRCIO AUGUSTO PAIXÃO

PACIENTE(S): JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA

VANICE ESTER WESZ BIRCK

VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, VANICE ESTER WESZ BIRCK e VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (NU
1009827-43.2022.8.11.0041
), que recebeu a denúncia pelo cometimento, em tese, de lavagem de capitais [
conversão em ativos lícitos] majorada [de forma reiterada]
, falsificação de documentos [público e particular], adulteração de saneantes [modalidades ter em depósito e distribuir] e associação criminosa - art. 1º, § 1º, I, e § 4º, da Lei nº 9.613/98, art. 299, art. 273, § 1º, § 1º-A, § 1º-B, II e III, e art. 288, todos do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta a nulidade da decisão de recebimento da denúncia por ser genérica e sem fundamentação específica acerca das teses deduzidas nas respostas à acusação, em especial quanto à: 1) atipicidade das condutas e
regularidade das fórmulas em elação aos produtos “
Kapina, Koral, Kapina Plus, Karamujo e Arranka”
, que estariam
“de acordo com aquelas registradas e aprovadas perante a ANVISA”
;

2) possibilidade de rotulação dos produtos denominados
“Kapina, Kapina Plus e Arranka (herbicidas)”
como
“saneantes domissanitários”
, que também ensejaria a atipicidade das condutas
; 3)

indícios de autoria em relação aos pacientes
VANICE ESTER WESZ BIRCK e VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK
,

quanto à fabricação do produto
“Fim Combina”
;

4) inépcia da denúncia em relação à paciente
VANICE ESTER WESZ BIRCK
quanto ao
“terceiro”
e
“quarto”
fatos [falsidade ideológica],
“(com exceção do item 4.6), enfrentando a alegação da resposta à acusação segundo a qual esse conjunto de imputações retrata somente condutas do corréu Johnny Anderson”
; 5) inépcia da inicial acusatória relativamente ao paciente
VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK

acerca das
“condutas narradas no quarto fato
” [falsidade ideológica].

Requer a concessão da ordem para determinar “
à autoridade coatora que, em cumprimento à previsão do art. 315, §2º, IV, do Código de Processo Penal, aprecie pormenorizadamente as [...] teses de defesa, todas formuladas em suas respostas à acusação, podendo rejeitá-las ou acolhê-las”
(ID 330789361), com documentos (ID 330789362/ID 330789371).

O pedido liminar foi indeferido (ID 331403352).

O Juízo singular prestou informações

(ID 338217872).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Crimes de Associação Criminosa, Falsidade Ideológica, Lavagem de Dinheiro e Falsificação de Produtos Terapêuticos ou Medicinais - Pacientes denunciados pela prática dos delitos insculpidos nos artigos 273, §1º, §1º-A, §1º-B, II e III, 288, 299, todos do Código Penal e artigo 1º, §1º, I, §4º, da Lei 9.613/98 - Alegada omissão do magistrado de piso na análise das arguições defensivas apresentadas na resposta à acusação. Enfrentamento não exitoso em sede de embargos de declaração - Objetivado revolvimento da matéria ao juízo para apreciação pormenorizada das teses - Viabilidade - Pela concessão da ordem.”
(Mauro Benedito Pouso Curso, procurador de Justiça - ID 339259890)

É o relatório.

Outrossim,
INTIME-SE
o advogado Márcio Augusto Paixão, OAB/RS 65.251, considerado o pedido de sustentação oral (ID 330789361).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.2.2024, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE ofereceu denúncia em face dos pacientes [JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, VANICE ESTER WESZ BIRCK e VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK] nos seguintes termos:

“[...]1) PRIMEIRO FATO – (LAVAGEM DE DINHEIRO) – Consta do incluso inquérito policial que, reiteradamente, a partir de 02/12/2008, perdurando ao menos até o ano de 2018, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados Jhonny Anderson Antunes Pereira, Vanice Ester Wesz Birck e Vinicius Luiz Wesz Birck, agindo em unidade de desígnios, ocultaram e dissimularam a origem, movimentação e propriedade de valores provenientes, direta e indiretamente, de infração penal, convertendo-os em ativos lícitos.

2) SEGUNDO FATO – (FALSIDADE IDEOLÓGICA) – Consta dos autos, ainda, que nos dias 19/12/2013 e 25/05/2017, em local não especificado, no Município de Chapada dos Guimarães/MT, o denunciado Jhonny Anderson Antunes Pereira, fez inserir declarações falsas e diversas das que deveriam ser escritas em documento público, consistente na Carteira Nacional de Habilitação n.º 05642181584 (IDs Num. 80100564 - pág. 22 e Num. 80103166 - pág. 01, dos autos n.º 1009827- 43.2022.8.11.0041), com o fim de prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

3) TERCEIRO FATO – (FALSIDADE IDEOLÓGICA) – Consta dos autos, outrossim, que no dia 26/04/2018, em local incerto, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados Jhonny Anderson Antunes Pereira, Vanice Ester Wesz Birck e Vinicius Luiz Wesz Birck, agindo em unidade de desígnios, omitiram, em documento particular, consistente na 2ª Alteração Contratual da Sociedade Rawell Agro Ltda ME, acostada ao ID Num. 73803791 (págs. 14/17), dos autos n.º 1000706- 85.2022.8.11.0042, declarações que dele deviam constar, e nele inseriram declarações diversas das que deviam ser escritas, com o fim de prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

4) QUARTO FATO – (FALSIDADE IDEOLÓGICA) – Consta dos autos, ademais, que, ao menos 7 vezes, entre 2012 e 2018, em local incerto, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados Jhonny Anderson Antunes Pereira, Vanice Ester Wesz Birck e Vinicius Luiz Wesz Birck, agindo em unidade de desígnios, omitiram, em documentos públicos, dentre os quais, a ficha de cadastro do produtor, ficha sanitária de exploração, histórico analítico e demonstrativo de saldo de exploração, todos juntados ao ID Num. 80101780 (págs. 05/11), dos autos n.º 1009827-43.2022.8.11.0041; o instrumento público de procuração acostado ao ID Num. 80103166 (págs. 23/24), dos autos n.º 1009827- 43.2022.8.11.0041; a escritura pública de venda e compra de ID Num. 80103169 (págs. 07/10), dos autos n.º 1009827-43.2022.8.11.0041; e os boletins de ocorrência juntados aos IDs Num. 80101724 (págs. 05/09 e 30) e Num. 80101725 (págs. 01/02), dos autos n.º 1009827-43.2022.8.11.0041, declarações que deles deviam constar, e neles inseriram declarações diversas das que deviam ser escritas, com o fim de prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

5) QUINTO FATO - (ALTERAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES): Consta dos autos, também, que:

5.1) entre o mês de janeiro de 2008 e o dia 20/03/2012, em local ignorado, os denunciados Jhonny Anderson Antunes Pereira, Vanice Ester Wesz Birck e Vinicius Luiz Wesz Birck, agindo em unidade de desígnios, distribuíram, saneante alterado, consistente no produto denominado “Kapina Imazapir herbicida seletivo para gramados”, descrito no auto de infração n.º 05464/2012, juntado ao ID Num. 79847825 (pág. 09), dos autos n.º 1009361-49.2022.8.11.0041, que estava em desacordo com a fórmula constante do registro no órgão de vigilância sanitária competente e sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização, conforme parecer técnico n.º 37/2012, acostado ao ID Num. 79847826 (págs. 19/23), dos autos n.º 1009361-49.2022.8.11.0041.

5.2) no dia 22/10/2013, por volta de 14h, nas dependências das empresas Rawell Química e Rawell Agro, ambas situadas na Rodovia MT 344, Km 03, Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados Jhonny Anderson Antunes Pereira, Vanice Ester Wesz Birck e Vinicius Luiz Wesz Birck, agindo em unidade de desígnios, tinham em depósito para vender, saneantes alterados, consistentes nos produtos denominados ‘Fim Combina’, ‘Kapina’, ‘Kapina Plus’, ‘Koral’, e ‘Karamujo’, descritos nos termos de interdição e/ou apreensão de ID Num. 79848291 (págs. 02/05) e termo de exibição de apreensão de ID Num. 79847837 (pág. 20), ambos dos autos n.º 1009363- 19.2022.8.11.0041, que estavam em desacordo com a fórmula constante do registro no órgão de vigilância sanitária competente e sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização, conforme relatório de fiscalização de ID Num. 79847837 (págs. 22/26), auto de infração sanitária de ID Num. 79848291 (pág. 06), ambos dos autos n.º 1009363-19.2022.8.11.0041, e laudo pericial juntado ao ID Num. 102716313 dos autos n.º 1009359-79.2022.8.11.0041.

5.3) entre o mês de março de 2016 e o dia 27/07/2016, em local ignorado, os denunciados Jhonny Anderson Antunes Pereira, Vanice Ester Wesz Birck e Vinicius Luiz Wesz Birck, agindo em unidade de desígnios, distribuíram, saneante alterado, consistente no produto denominado ‘Arranka Herbicida Não Seletivo’, descrito no cupom fiscal de ID Num. 79849952 (pág. 06), dos autos n.º 1009371- 93.2022.8.11.0041, que estava em desacordo com a fórmula constante do registro no órgão de vigilância sanitária competente e sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização, conforme certificado de análise acostado ao ID Num. 42700985 (pág. 102), dos autos n.º 1009371-93.2022.8.11.0041.

6) SEXTO FATO - (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA) - Consta dos autos, por fim, que a partir de dezembro de 2008, perdurando ao menos até maio de 2018, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados Jhonny Anderson Antunes Pereira, Vanice Ester Wesz Birck e Vinicius Luiz Wesz Birck, associaram-se para o fim específico de cometer os delitos acima descritos.

A) DO RESUMO DOS PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS:

Os inquéritos 202/2017 e 399/2013 referem-se ao mesmo fato resultante de fiscalização da ANVISA na empresa Rawell Química Ltda onde foram encontrados produtos proibidos e fora das especificações técnicas, o que levou à prisão em flagrante do denunciado Jhonny Anderson nos autos 399/13.

O inquérito 371/2013 refere-se à comercialização do produto ‘Kapina’ no Estado do Paraná, onde a empresa também foi autuada pela ADAPAR (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) por comercializar agrotóxico não registrado no MAPA, ou seja, o produto não se enquadrava na legislação para jardinagem amadora, mas, sim, como agrotóxico agrícola, devido a concentração do princípio ativo, tamanho e embalagem.

O inquérito 164/2018 trata da comercialização no Estado de Santa Catarina, semelhante ao IP 371/2013, do produto ‘Arranka’ com teor de GLIFOSATO em percentual superior ao permitido pela ANVISA, na portaria 322/97.

O inquérito 269/2017 alude a fraude na constituição das empresas Rawell Química Ltda e Rawell Agro Ltda através das utilizações de interpostas pessoas e dentre elas uma falsidade ideológica (já comprovada mediante laudo de confronto de impressões papilares) com o fito de ocultar a origem ilícita do dinheiro obtido mediante a venda de produtos irregulares e que afetam a saúde pública e o meio ambiente, e posterior integração ao sistema financeiro através do comércio de semoventes. Houve quebra de sigilo bancário dos envolvidos, o que possibilitou a detecção da movimentação de R$ 23.137.497,27 (vinte e três milhões, cento e trinta e sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos) somente na conta da empresa Rawell Química. Valor que não coaduna a modelos de produção industrial, com os custos de produção na ordem de R$ 1.020.240,85.

B) DOS ENVOLVIDOS:

Os denunciados JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, VANICE ESTER WESZ BIRCK e VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK estão ligados por laços familiares, sendo o denunciado JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA casado com a denunciada VANICE ESTER WESZ BIRCK, que por sua vez é irmã do denunciado VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK.

Todos estão ligados às empresas Rawell Química Eireli e Rawell Agro Ltda, cujo proprietário de direito é VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK, conforme constam nos registros da Junta Comercial, Receita Federal e Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, beneficiando-se da empresa de maneira oculta os denunciados VANICE ESTER WESZ BIRCK e JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA.

No curso das investigações, apurou-se que JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA se faz passar pelo personagem ANDERSON ANTUNES FERREIRA, sendo conhecido no Município de Campo Verde/MT tão somente como Anderson, constando este personagem, promovido pelo criador e beneficiário, com os seguintes dados de identificação pessoal:

ANDERSON ANTUNES FERREIRA, brasileiro, estado civil ignorado, produtor rural, inscrito no cadastro nacional de pessoa física (CPF), sob o número 700.776.611-09, documento de identidade 979845 - SSP/GO, nascido no dia 10/04/1972, inscrição eleitoral 0347607618801, filiação José Antunes Ferreira e Marcia Luzia Ferreira, exercendo seu domicílio na Rodovia MT 344, s/n, KM 03, Zona Rural, no Município de Campo Verde/MT, CEP: 78840-000, que se trata do endereço das empresas RAWELL QUÍMICA EIRELI e RAWELL AGRO LTDA.

Através do personagem acima, bem como, através das referidas empresas, os denunciados realizaram negócios, dentre os quais destacamos: criação de empresas, recebimento de valores, aquisição de imóveis, veículos, abertura de contas correntes em instituições bancárias, criação e comercialização de bovinos, edificação de indústria, aumento patrimonial, destacando-se que, para estas finalidades, incorreram em diversos crimes ao longo do lapso temporal decorrido desde a constituição das empresas.

As investigações apontaram que os negócios dos denunciados se originaram nos anos de 2003/2004, através de duas empresas que hoje encontram-se inativas, e outras duas criadas, a princípio, em nome dos denunciados, e posteriormente transferidas a terceiros, em negócios simulados, com o intuito de ocultar o patrimônio dos denunciados e auferir vantagens, conclusões que se obtém a partir da análise dos documentos juntados no decorrer das investigações.

C) DA INVESTIGAÇÃO: [...]

D) DOS CRIMES: [...]

1) PRIMEIRO FATO - CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS: [...]

Estamos entrando aqui em formas mais complexas de branqueamento, tendo inclusive uma análise de movimentação financeira dos denunciados, mediante autorização judicial, como apontado pelo Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro LAB-LD - Caso 032-PJCMT-000100-88. As condutas aqui em comento não são uma forma simples e básica de cometer tal infração penal, conforme infere-se do §1º, em que os denunciados dissimulam a origem ilegal do dinheiro e o incorporam no mercado como se os valores movimentados fossem totalmente legais.

Repise-se que os indícios e provas levam a crer que os denunciados têm a autorização legal para o comercio de produtos saneantes, mas vendem com composição química distinta do autorizado, ou seja vendem saneantes de uso doméstico como agrotóxicos de uso comercial e, sabendo do risco dessa empreitada criminosa, criou-se um laranja para a assunção de toda essa responsabilidade e para ocultar os valores ilícitos percebidos por essa atividade. Posterior à ocultação, verifica-se a integração e dissimulação do capital inclusive por meio de semoventes, conforme se extrai do extrato do INDEA.

É óbvio que para consecução de tal delito os agentes criminosos necessariamente percorrem um caminho que esbarra em outros tantos crimes, como por exemplo, os de falsidade documental.

2) SEGUNDO FATO - FALSIDADE IDEOLOGICA: OBTENÇÃO DE CNH PELO DENUNCIADO JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA:

É certo e demonstrado que no dia 06/08/2010 o personagem ANDERSON ANTUNES FERREIRA ganhou vida perante a Receita Federal do Brasil, e na data de 10/09/2010 assinou contrato social com VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK. Isso significa que nas datas informadas os denunciados já estavam de posse de um documento de identidade falsificado, que permitiu a efetivação do cadastro junto àquele órgão.

Ocorre que, no curso da apuração das condutas dos denunciados, obteve-se informação no sentido de que o denunciado JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA se fazia passar por interposta pessoa, denominada de ANDERSON ANTUNES FERREIRA, personagem criado pela associação criminosa para cometimento de delitos.

Conforme restou evidenciado, havia dois documentos de identidade (RG) falsificados que eram utilizados pelo denunciado JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA para se passar pelo personagem ANDERSON ANTUNES FERREIRA. A única diferença existente entre eles era relativa ao órgão de expedição, ou seja, em um deles constava expedição pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (SSP/MT) e o outro apresentava informação sobre ter sido expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP/GO). As cópias dos referidos documentos podem ser vistas nos IDs Num. 80100564 (pág. 20), e Num. 80101724 (pág. 20), ambos dos autos n.º 1009827- 43.2022.8.11.0041.

No curso das investigações, através da portaria 1205/2017/ DCCV/IPC-RHC, requereu-se ao senhor Diretor de identificação Civil e Criminal da POLITEC Estado de Mato Grosso o CONFRONTO DATILOSCÓPICO de JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, brasileiro, casado, engenheiro Agrônomo e empresário do ramo do agro negócio, portador do CPF nº 469.204.552-34, documento de identidade sob o número 416738, SSP/RO, filho de Wilson Antunes Pereira e Eleonor Antunes Pereira, nascido em 08/03/1972, e ANDERSON ANTUNES FERREIRA, inscrito no cadastro nacional de pessoa física (CPF), sob o número 700.776.611-09, documento de identidade 979845, SSP/MT, inscrição eleitoral 0347607618801, filiação José Antunes Ferreira e Marcia Luzia Ferreira, nascido em 10/04/1972. [...]

O que se constata é que a falsificação de documento de identidade por JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, criando um personagem, no caso ANDERSON ANTUNES FERREIRA, constituiu uma situação de fato em que todos dela obtiveram vantagens. Tal documento a dar vida ao personagem tornou possível uma série de atos de empresa, levando a cabo atividade econômica.

2.1 - Ademais, como se infere da documentação acostada ao ID Num. 80100564 (pág. 16), dos autos n.º 1009827-43.2022.8.11.0041, o denunciado JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA obteve uma CNH em nome do personagem ANDERSON ANTUNES FERREIRA, cuja emissão se efetivou no dia 19/12/2013, permanecendo ‘válida’ até o dia 31/05/2017. Posteriormente, entre os meses de abril e maio de 2017, o denunciado JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA deu início ao processo de renovação da referida CNH, obtendo novo documento (2.2), emitido no dia 25/05/2017 (cópia juntada ao ID Num. 80103166 - pág. 1, dos autos n.º 1009827-43.2022.8.11.0041).

Portanto, tem-se que o denunciado JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, já integrado em associação criminosa com VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK e VANICE ESTER WESZ BIRCK, com intuito de ocultar seus atos, consequentemente seu patrimônio, no firme propósito de robustecer a personalidade de seu personagem, de posse de documento falso, isto é, em nome do personagem por ele criado, realizou todos os procedimentos para obtenção da CNH junto ao DETRAN/MT, e obteve a primeira expedição de CNH em nome de Anderson Antunes Ferreira, no dia 19/12/2013.

Para a consecução desse crime, é certo que o denunciado JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA fez uso de documento falso, no caso a cédula de identidade em nome do personagem ANDERSON ANTUNES FERREIRA, documento anteriormente falsificado, obtendo assim sua primeira CNH falsificada.

3) TERCEIRO FATO - EFETIVAÇÃO DA 2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE RAWELL AGRO LTDA ME:

Restou demonstrado pelas investigações que os denunciados JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK e VANICE ESTER WESZ BIRCK constituíram as empresas RAWELL QUÍMICA e RAWELL AGRO, com a finalidade de ocultação de patrimônio para lavagem de dinheiro, como já fora detalhado no item ‘3) DA INVESTIGAÇÃO’.

Dentre todos os atos praticados pelos denunciados, relativos à constituição das referidas empresas e suas respectivas alterações contratuais, neste ponto em específico, iremos tratar da Segunda Alteração Contratual da empresa Rawell Agro Ltda ME, cuja cópia se encontra acostada ao ID Num. 73803791 (págs. 14/17), dos autos n.º 1000706-85.2022.8.11.0042.

Vê-se que o mencionado documento foi assinado no dia 26/04/2018, pelos denunciados VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK e JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, este último se passando pelo personagem ANDERSON ANTUNES FERREIRA, sendo possível verificar, ainda, que o protocolo perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso se deu no dia 23/05/2018. O registro feito pelo referido órgão ocorreu no dia 29/05/2018.

Por meio desta alteração contratual, os denunciados retiraram a denominação ‘ME’ do nome empresarial, e modificaram o objeto social da empresa, que a partir de então, passou a ser relativo à ‘fabricação de defensivos agrícolas, fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais, fabricação de medicamentos para uso veterinário’.

Além disso os denunciados retiraram o personagem ANDERSON ANTUNES FERREIRA da sociedade, constando que ele cedeu suas quotas ao sócio remanescente, que se tratava do denunciado VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK, restando evidenciado que omitiram, no citado documento particular, declarações que dele deviam constar, inserindo declaração falsa, com o fim de prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

4) QUARTO FATO - FALSIDADES IDEOLÓGICAS ENVOLVENDO DOCUMENTOS PÚBLICOS:

Além das falsidades relacionadas à constituição e às alterações contratuais das empresas Rawell Química e Rawell Agro, também restou evidenciado pelas investigações que os denunciados JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, VANICE ESTER WESZ BIRCK E VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK praticaram várias falsificações de documentos públicos, em relação aos quais, destacam-se as condutas que serão mencionadas abaixo, datadas entre os anos de
2012 e 2018
.

Quanto a isso, vale ressaltar que, embora alguns dos atos abaixo tenham sido praticados por apenas um dos denunciados, eles agiam em unidade de desígnios, visto que cada atitude favorecia a todos, inclusive porque davam vida e proteção ao sócio fictício (ANDERSON ANTUNES FERREIRA), o qual beneficiava todos eles. [...]

Portanto, fica evidente que nos casos citados acima e em diversos outros atos, alguns inclusive já prescritos, os denunciados, agindo dolosamente, concretizaram cadastros e celebraram atos em nome do personagem ANDERSON ANTUNES FERREIRA, bem como simularam negócios, mediante inserção de declarações falsas em documentos públicos e omissão de informações que deles deviam constar, com o fim de prejudicar direito, alterando a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, na maioria das vezes visando a ocultação de patrimônio para lavagem de dinheiro.

[...]

5) QUINTO FATO - DOS CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA:

No caso, temos que a RAWELL QUÍMICA LTDA e a associação criminosa composta pelos denunciados foram alvos de diversas ‘notitia criminis’ tangentes à produção e comercialização de saneantes em desconformidade regulamentar e, portanto, gerando risco ao meio ambiente físico, que fatalmente desaguará em uma periclitação a vida humana. [...]

Portanto, resta evidenciado que os denunciados tinham em depósito e distribuíram saneantes alterados (acima especificados), em desacordo com a fórmula constante do registro no órgão de vigilância sanitária competente e sem as características de identidade e qualidade admitidas para sua comercialização. [...]

6) SEXTO FATO - DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:

Como já explanado acima, é nítido que os denunciados JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, VANICE ESTER WESZ BIRCK e VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK se uniram para praticarem, reiteradamente, como verdadeiro estilo de vida, inúmeros delitos, restando caracterizada a união duradoura (inclusive por anos) para cometer delitos.

Ante o exposto, denuncio:

1) pelo primeiro fato, JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, VANICE ESTER WESZ BIRCK e VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK, como incursos no artigo 1º, §1º, inciso I (conversão em ativos lícitos), e § 4º (de forma reiterada), da Lei n.º 9.613/98, c.c. o artigo 29 do Código Penal;

2) pelo segundo fato, JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, como incurso, por 2 vezes, no artigo 299, ‘caput’ (documento público), do Código Penal;

3) pelo terceiro fato, JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, VANICE ESTER WESZ BIRCK e VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK, como incursos no artigo 299, ‘caput’ (documento particular), c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal;

4) pelo quarto fato, JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, VANICE ESTER WESZ BIRCK e VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK, como incursos, por 7 vezes, no artigo 299, ‘caput’ (documento público), c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal;

5) pelo quinto fato, JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, VANICE ESTER WESZ BIRCK e VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK, como incursos, por 3 vezes, no artigo 273, §1º (ter em depósito e distribuir), §1º-A (saneantes) e §1-B, incisos II e III, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal;

6) pelo sexto fato, JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, VANICE ESTER WESZ BIRCK e VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK, como incursos no artigo 288, ‘caput’, do Código Penal [...].”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça - PJe NU
1009827-43.2022.8.11.0041 – ID 140864503 - grifado
)

Em 15.5.2024, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação dos pacientes nos seguintes termos:

“[...]
- QUANTO AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Presentes os requisitos formais e materiais (art. 41 do CPP),
RECEBO
a denúncia na forma como colocada em juízo, por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

CITEM-SE
os Acusados, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, através de Advogado, respondam à acusação, por escrito. Determino ainda, que conste no mandado a obrigação do oficial de justiça indagá-los sobre a necessidade de nomear-lhes o Defensor Público.

COMUNIQUE-
SE o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação de Mato Grosso, SINIC e a DEPOL desta Comarca, conforme disposto na CNGC.

- QUANTO AO DELITO DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - item ‘e.3’ do relatório ID. Num. 80109781 dos autos n.º 1009827-43.2022.8.11.0041

Pela análise dos autos, constata-se que estamos diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado da pena
in abstrato
.

O artigo 107 do Código Penal dispõe que a punibilidade extingue-se, dentre outros casos, pela prescrição.

Complementando, o artigo 109, do Código Penal fixa o lapso temporal para operar-se a prescrição antes do trânsito em julgado da sentença final, mais precisamente, a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

No caso do artigo 297 do Código Penal, em cujo crime o indiciado é investigado, prevê pena de reclusão, de dois a seis anos, e multa.

Com efeito, considerando a pena máxima em abstrato, o prazo prescricional será de 12 (doze) anos, conforme dispõe o artigo 109, inciso III, do Código Penal.

Destarte, levando-se em conta que já se passaram mais de 12 anos da data da ocorrência do mencionado delito, sem incidência de outras causas interruptivas, mister o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal.

Ex positis
, julgo por sentença extinta a punibilidade de
JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA
, devidamente qualificado, em virtude da prescrição da pretensão punitiva,
ex vi
do disposto no art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. III, ambos do Código Penal. [...]

REMETAM-SE
cópias

de todos os autos em epígrafe à Delegacia Fazendária de Cuiabá/MT, para investigação dos crimes tributários, que exigem apuração administrativa prévia, conforme Súmula Vinculante n.º 24 do STF, que dispõe o seguinte: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”, nos termos do pronunciamento ministerial [...].”

(
Caroline Schneider Guanaes Simões
, juíza de Direito - PJe NU
1009827-43.2022.8.11.0041 – ID 1548863309
)

Em 28.5.2024, a Defesa dos pacientes - Ariel Garcia Leite [OAB/RS 125.264], Jean de Menezes Severo [OAB/RS 60.118] e Márcio Augusto Paixão [OAB/RS 65.251] - pediu habilitações no processo e juntou procurações (PJe NU
1009827-43.2022.8.11.0041 – ID 159287367
).

Em 17.6.2024, o oficial de Justiça Milton Santos certificou que os pacientes
“JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK e VANICE ESTER WESZ BIRCK

informaram

que

já possuem advogados constituídos para patrocinar suas defesas”
e devolveu o mandado (PJe NU
1009827-43.2022.8.11.0041 – ID 159287367
).

Em 6.3.2025, a gestora da Secretaria da 3ª Vara da comarca de Campo Verde [Maisa Ferreira de Assunção] impulsionou
“os autos ao advogado da parte, conforme dados abaixo, para que apresente DEFESA ESCRITA, no prazo legal, assim como para ciência quanto ao teor do despacho/decisão 183584159”
(PJe NU
1009827-43.2022.8.11.0041 – ID 186062432
).

Em 31.3.2025, a Defesa dos pacientes pediu a
“reabertura do prazo para apresentação da resposta à acusação, visto que não apresentada até o presente momento em razão da necessidade de análise aprofundada dos elementos produzidos nos expedientes investigativos vinculados, bem como das mídias depositadas em cartório”
(PJe NU
1009827-43.2022.8.11.0041 - ID 188899579
).

Em 28.4.2025, a juíza da causa assim decidiu:

“[...] Vieram-me os autos conclusos para apreciação do pedido formulado por JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK e VANICE ESTER WESZ BIRCK, devidamente representados por seu patrono constituído, por meio da petição de ID nº 188899579, onde requerem, respeitosamente, a reabertura do prazo para apresentação da resposta à acusação.

Sustentam, para tanto, que a peça defensiva não foi oportunamente apresentada ante a complexidade do feito, notadamente em razão da necessidade de análise aprofundada dos elementos colhidos no bojo da investigação criminal, bem como das mídias digitais depositadas em cartório.

Compulsando detidamente os autos, observo que, de fato, anteriormente já fora deferida a reabertura do prazo de resposta à acusação por duas oportunidades distintas, conforme decisões de ID nº 173099443 e ID nº 186062433, situações estas que se estendem desde 21 de outubro de 2024.

Neste cenário, embora a reiterada postergação dos prazos processeis colida com os princípios da celeridade e da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), entendo que, excepcionalmente, a prudência recomenda o deferimento do presente pleito, em prestígio aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal).

Contudo, cumpre advertir expressamente que esta será a última prorrogação de prazo deferida para a prática do ato processual em referência, sob pena de preclusão e adoção das providências legais pertinentes.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado no ID nº 188899579, ressaltando que pela última vez o prazo será reaberto, sendo e tendo 10 (dez) dias para apresentação da resposta à acusação, nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal.”
(
Caroline Schneider Guanaes Simões
, juíza de Direito - PJe NU
1009827-43.2022.8.11.0041 – ID 192110440
)

Em 12.5.2025, os pacientes JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, VANICE ESTER WESZ BIRCK e VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK apresentaram respostas à acusação (PJe NU
1009827-43.2022.8.11.0041 – ID 193663911/ID 193663929
).

Em 26.5.2025, o Juízo singular analisou as teses deduzidas nas respostas à acusação e designou audiência de instrução mediante esta fundamentação:

“[...] Os Acusados, devidamente citados, ofereceram resposta à acusação, por meio de Advogado constituído, arguindo, em suma,

preliminares de rejeição da denúncia e pedidos de absolvição sumária, com fundamento no artigo 397, III, do Código de Processo Penal

Dentre outros pontos, a atipicidade das condutas descritas nos itens 5.1, 5.2 e 5.3 da denúncia (com exceção ao episódio relativo ao produto Fim Combina), ausência de comprovação da materialidade delitiva, falta de justa causa em relação à imputação de lavagem de dinheiro e associação criminosa, bem como inépcia da denúncia quanto aos fatos descritos no terceiro e quarto capítulos da peça acusatória e por fim, arrolou as testemunhas.

Em análise detida aos autos, verifico estar a denúncia apta ao seu recebimento.

Se a vestibular acusatória narra em que consistiu a ação criminosa do réu no delito em que lhe incursionou, permitindo o exercício da ampla defesa, é inviável acolher-se a pretensão de invalidade da peça vestibular.

Assim, a peça de acusação preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo, com todas as suas circunstâncias, a infração penal, revelando-se suficiente ao exercício da ampla defesa, não se olvidando que o réu se defende de fato e eventual erro na capitulação delitiva pode ser sanado na sentença.

Outrossim, entendo que não restam configuradas, neste momento, as hipóteses de absolvição sumária previstas pelo artigo 397 do Código de Processo Penal.

Ademais, as alegações trazidas pela defesa se confundem com o mérito, devendo ser melhores apreciadas no curso da instrução criminal, onde o réu poderá produzir provas sob o crivo do contraditório de suas alegações, defendendo-se, então, com maior amplitude da acusação contra ele lançada pelo Ministério Público.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, in verbis: [...]

Dito isso, não vislumbrando com segurança nenhuma das hipóteses contidas no dispositivo legal retro mencionado, deixo de absolver sumariamente o Acusado, mantendo o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Portanto, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, e inexistindo qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de novembro de 2025, às 13:45 horas (horário de Mato Grosso), que será realizada no Fórum de Campo Verde.

Caso não possa comparecer pessoalmente a este juízo, as Partes ou as Testemunhas poderão participar através do seguinte link: https://abrir.link/BvYCT [...].”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito - PJe NU 1009827-43.2022.8.11.0041 – ID 193739640)

Em 26.5.2025 e 29.5.2025, foram expedidos mandados de intimação e ofícios com a finalidade de intimar as testemunhas para a audiência de instrução (PJe NU
1009827-43.2022.8.11.0041 - ID 195257689/ID 195755194
).

Em 30.5.2025, os pacientes interpuseram Embargos de Declaração em face da decisão de recebimento da denúncia (PJe NU
1009827-43.2022.8.11.0041 - ID 195922985
).

Em 2.6.2025, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE pugnou
“pela rejeição dos embargos de declaração de ID Num. 195922985, dando-se regular seguimento ao feito, na forma da lei”
(PJe NU
1009827-43.2022.8.11.0041 - ID 196129035
).

Em 9.6.2025, o Juízo singular rejeitou o Embargos de Declaração nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de embargos de declaração opostos por JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, VANICE ESTER WESZ BIRCK e VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK contra a decisão judicial de ID 193739640, que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público, afastando, de forma fundamentada, os pedidos de absolvição sumária formulados nas respectivas respostas à acusação.

Alegam os embargantes, em síntese, que a referida decisão é omissa, ao deixar de enfrentar, de maneira individualizada, os diversos requerimentos deduzidos pelas defesas técnicas, com destaque para os pleitos de absolvição sumária por atipicidade da conduta, ausência de justa causa, inépcia da denúncia e requerimento de diligência (apresentação das mídias oriundas de interceptações telefônicas).

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela rejeição dos embargos de declaração, ao argumento de que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão impugnada, a qual, de forma clara e suficiente, analisou os elementos trazidos pelas defesas e concluiu, com acerto, pela admissibilidade da denúncia e necessidade de regular instrução probatória.[...]

No presente caso, não se constata a presença de qualquer das hipóteses legais autorizadoras do manejo da via. A decisão atacada (ID 193739640), de maneira expressa, enfrentou os principais pontos veiculados pelas defesas na fase de resposta à acusação, destacando, entre outros aspectos:

A presença dos requisitos formais do artigo 41 do Código de Processo Penal; A inexistência das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do mesmo diploma legal; A natureza meritória das alegações defensivas, que demandam instrução criminal para sua devida análise; A aptidão da denúncia para permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório.

A alegação de omissão não se sustenta, na medida em que o juízo, ao reconhecer a suficiência da exordial acusatória e o não cabimento de absolvição sumária, deixou claro e com precisão, que os pontos trazidos pelas defesas serão apreciados em momento processual oportuno, ou seja, após o encerramento da fase de instrução probatória, momento em que há um contato maior com as partes.

Quanto ao pedido de diligência formulado na resposta à acusação, consubstanciado na juntada das mídias oriundas das interceptações telefônicas, cumpre registrar que tais mídias já se encontram nos autos, conforme assinalado corretamente pelo Ministério Público na sua manifestação (IDs 163769199, 164383578, 168769495, 169679113, 169685388, 169704074, 173099443, 173099444, 174984085, e despacho de ID 183584159), restando, assim, prejudicado o pleito.

Verifica-se, ademais, que os embargos ora opostos ostentam caráter protelatório, na medida em que visam rediscutir fundamentos já suficientemente apreciados e decididos, de maneira coerente e fundamentada.

ANTE O EXPOSTO, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, VANICE ESTER WESZ BIRCK e VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK, mantendo-se hígida a decisão de ID 193739640, por seus próprios fundamentos.

Aguarde-se a realização da audiência de instrução.

Intime-se as partes. Cumpra-se. Expedindo o necessário.”
(PJe NU
1009827-43.2022.8.11.0041 – ID 196906550
)

Em 11.6.2025, a Defesa dos pacientes foi intimada acerca da decisão que rejeitou o recurso interposto (PJe NU
1009827-43.2022.8.11.0041 – ID 196906550
).

Em 16.6.2025, certificou-se o decurso de prazo para manifestação da Defesa (PJe NU
1009827-43.2022.8.11.0041 – ID 196906550
).

Em 2.11.2025, a juíza da causa redesignou a audiência instrução para o dia 4.2.2026, às 14h, a pedido da Defesa (PJe NU
1009827-43.2022.8.11.0041 - ID 216140788
).

A audiência de instrução foi redesignada para o
“dia 06 de maio de 2026, às 14:00 horas”
(PJe NU
1009827-43.2022.8.11.0041 - ID 220515085
).

Pois bem.

O indeferimento, pela juíza da causa, dos pedidos de absolvição sumária (CPP, art. 397) e trancamento da ação penal deduzidos pela Defesa dos pacientes, nas respostas à acusação [
“
atipicidade das condutas descritas nos itens 5.1, 5.2 e 5.3 (com exceção ao episódio relativo ao produto Fim Combina)”; “ausência de comprovação da materialidade delitiva”;

“falta de justa causa em relação à lavagem de dinheiro e associação criminosa”; “inépcia da denúncia quanto aos fatos descritos no terceiro e quarto capítulos da peça acusatória”
], estão justificados no preenchimento dos requisitos de admissibilidade da denúncia e necessidade de regular instrução probatória, ressalvada hipótese de correção de “
eventual erro na capitulação jurídica”
dos fatos,

na sentença.

No caso, os pacientes JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, VANICE ESTER WESZ BIRCK e VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK foram denunciados por integrarem, em tese, associação criminosa
dedicada à prática de
lavagem de capitais [
conversão em ativos lícitos], majorada [
“de forma reiterada”
]
, falsificação de documentos [públicos e particular] e adulteração de
“saneantes”
.

Extrai-se da exordial acusatória as condutas individualizadas de todos os denunciados, as descrições sobre as provas produzidas durante a investigação, o período [2008 a 2018] e local de atuação do grupo criminoso [Campo Verde/MT e região], bem como a indicação dos seguintes crimes:

1)
lavagem de capitais [PRIMEIRO FATO]
, entres os meses de 2.12.2008 a 2018,
“Jhonny Anderson Antunes Pereira, Vanice Ester Wesz Birck e Vinicius Luiz Wesz Birck,

em unidade de desígnios, ocultaram e dissimularam a origem, movimentação e propriedade de valores provenientes, direta e indiretamente, de infração penal, convertendo-os em ativos lícitos”
;

2)
falsidade ideológica [SEGUNDO FATO]
, nos dias 19.12.2013 e 25.5.2017,
“Jhonny Anderson Antunes Pereira, fez inserir declarações falsas e diversas das que deveriam ser escritas em documento público, consistente na Carteira Nacional de Habilitação n.º 05642181584 (IDs Num. 80100564 - pág. 22 e Num. 80103166 - pág. 01, dos autos n.º 1009827- 43.2022.8.11.0041)”
;

3)
falsidade ideológica [TERCEIRO FATO]
, no dia 26.4.2018,
“Jhonny Anderson Antunes Pereira, Vanice Ester Wesz Birck e Vinicius Luiz Wesz Birck, agindo em unidade de desígnios, omitiram, em documento particular, consistente na 2ª Alteração Contratual da Sociedade Rawell Agro Ltda ME, acostada ao ID Num. 73803791 (págs. 14/17), dos autos n.º 1000706- 85.2022.8.11.0042, declarações que dele deviam constar, e nele inseriram declarações diversas das que deviam ser escritas”
;

4)
falsidade ideológica [QUARTO FATO]
, entre os anos de 2012 a 2018,
“Jhonny Anderson Antunes Pereira, Vanice Ester Wesz Birck e Vinicius Luiz Wesz Birck, agindo em unidade de desígnios, omitiram, em documentos públicos, dentre os quais, a ficha de cadastro do produtor, ficha sanitária de exploração, histórico analítico e demonstrativo de saldo de exploração, todos juntados ao ID Num. 80101780 (págs. 05/11), dos autos n.º 1009827-43.2022.8.11.0041; o instrumento público de procuração acostado ao ID Num. 80103166 (págs. 23/24), dos autos n.º 1009827- 43.2022.8.11.0041; a escritura pública de venda e compra de ID Num. 80103169 (págs. 07/10), dos autos n.º 1009827-43.2022.8.11.0041; e os boletins de ocorrência juntados aos IDs Num. 80101724 (págs. 05/09 e 30) e Num. 80101725 (págs. 01/02), dos autos n.º 1009827-43.2022.8.11.0041, declarações que deles deviam constar, e neles inseriram declarações diversas das que deviam ser escritas”
;

5)
adulteração de produtos saneantes [QUINTO FATO]:

5.1) entre os meses de janeiro de 2008 a 20.3.2012,
“Jhonny Anderson Antunes Pereira, Vanice Ester Wesz Birck e Vinicius Luiz Wesz Birck, agindo em unidade de desígnios,
distribuíram
, saneante alterado, consistente no produto denominado ‘
Kapina
Imazapir herbicida seletivo para gramados’, descrito no auto de infração n.º 05464/2012, juntado ao ID Num. 79847825 (pág. 09), dos autos n.º 1009361-49.2022.8.11.0041, que estava em
desacordo com a fórmula

constante do registro no órgão de vigilância sanitária
competente e sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização,
conforme

parecer técnico n.º 37/2012
, acostado ao ID Num. 79847826 (págs. 19/23), dos autos n.º 1009361-49.2022.8.11.0041”
;

5.2) no dia 22.10.2013, por volta de 14h, nas dependências das empresas Rawell Química e Rawell Agro, ambas localizadas à Rodovia MT344, Km 03, Zona Rural, Campo Verde/MT,
“Jhonny Anderson Antunes Pereira, Vanice Ester Wesz Birck e Vinicius Luiz Wesz Birck, agindo em unidade de desígnios,
tinham em depósito para vender
, saneantes alterados, consistentes nos produtos denominados ‘Fim Combina’, ‘
Kapina’
, ‘
Kapina Plus’
, ‘
Koral’
, e ‘
Karamujo’
, descritos nos termos de interdição e/ou apreensão de ID Num. 79848291 (págs. 02/05) e termo de exibição de apreensão de ID Num. 79847837 (pág. 20), ambos dos autos n.º 1009363- 19.2022.8.11.0041, que estavam em
desacordo com a fórmula constante do registro no órgão de vigilância sanitária
competente e sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização,
conforme relatório de fiscalização de ID Num. 79847837 (págs. 22/26)
, auto de
infração sanitária de ID Num. 79848291
(pág. 06), ambos dos autos n.º 1009363-19.2022.8.11.0041, e laudo pericial juntado ao ID Num. 102716313 dos autos n.º 1009359-79.2022.8.11.0041”
;

5.3) entre 3.2016 a 27.7.2016,
“Jhonny Anderson Antunes Pereira, Vanice Ester Wesz Birck e Vinicius Luiz Wesz Birck, agindo em unidade de desígnios,
distribuíram
, saneante alterado, consistente no produto denominado ‘
Arranka Herbicida
Não Seletivo’, descrito no cupom fiscal de ID Num. 79849952 (pág. 06), dos autos n.º 1009371- 93.2022.8.11.0041, que estava em
desacordo com a fórmula constante do registro no órgão de vigilância sanitária
competente e sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização, conforme certificado de análise acostado ao ID Num. 42700985 (pág. 102), dos autos n.º 1009371-93.2022.8.11.0041”
.

6)
associação criminosa [SEXTO FATO]:

entre o período de 12.2008 a 5.2018,
“Jhonny Anderson Antunes Pereira, Vanice Ester Wesz Birck e Vinicius Luiz Wesz Birck, associaram-se para o fim específico de cometer os delitos acima descritos
.

As conclusões a respeito das teses arguidas pela Defesa, nas respostas à acusação, sobre a regularidade das fórmulas dos produtos “
Kapina, Koral, Kapina Plus, Karamujo e Arranka”
[conforme registro na ANVISA] e

possibilidade de rotulação dos produtos denominados
“Kapina, Kapina Plus e Arranka (herbicidas)”
como
“saneantes domissanitários”
pressupõem a confrontação e/ou desconstituição das provas produzidas, durante a fase investigativa, quais sejam o Auto de Infração nº 05464/2012, Parecer Técnico nº 37/2012 (PJe NU
1009361-49.2022.8.11.0041
), Relatório de Fiscalização,

Termo de Interdição e Apreensão nº 10-0118-A/GFIMP/ANVISA, Auto de Infração Sanitária nº 10-0118/GFIMP/ANVISA (PJe NU 1009363-19.2022.811.0041),
Laudo Pericial nº 3.14.2015.15172-01 (PJe NU 1009359-79.2022.8.11.0041), Cupom Fiscal e Certificado de Análise-CA-0299/16

(PJe NU 1009371-93.2022.8.11.0041).

Igualmente, a apreciação das matérias relativas à atipicidade das condutas referentes aos produtos
Kapina, Koral, Kapina Plus, Karamujo e Arranka, por não se tratar de saneantes com fins medicinais ou terapêuticos, possibilidade de caracterização desses produtos como
“saneantes domissanitários”
para aferição da conduta típica [adulteração de saneantes] prevista no art. 273, § 1º-A, do CP, e o valor probatório dos materiais apreendidos [na fase investigativa] para demonstração de materialidade demandam análise do conjunto probatório [com aproximadamente 5.000 laudas],
de modo que devem
ocorrer após a instrução criminal, como decidido pela juíza da causa.

Sobre o envolvimento dos pacientes
VANICE ESTER WESZ BIRCK e VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK
na
fabricação
do produto
“Fim Combina”
[lote 00102]
, observa-se da inicial acusatória que foram denunciados por
distribuir
e
ter em depósito
saneante adulterado (CP, art. 273, § 1º, §1-A e § 1º-B, II e III), fabricado pela empresa
“Rawell Química”.

A comprovação de desconhecimento, pelos pacientes [
VANICE ESTER WESZ BIRCK e VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK], acerca das irregularidades constatadas pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Estado do Paraná, no Município de Salto do Lontra/PR, pelos fiscais da ANVISA e da Vigilância Sanitária de Campo Verde/MT, também, implica a produção de provas, especialmente por constar da denúncia que a empresa Ralwell Química era
“
gerida pelos denunciados”
, há época dos fatos.

Quanto aos indícios de autoria dos pacientes
[
VANICE ESTER WESZ BIRCK e VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK] em relação ao TERCEIRO FATO [falsidade ideológica - documento particular -
“Segunda Alteração Contratual da empresa Rawell Agro Ltda ME, cuja cópia se encontra acostada ao ID Num. 73803791 (págs. 14/17), dos autos n.º 1000706-85.2022.8.11.0042”
] e QUARTO FATO [falsidade ideológica – 7 (sete) documentos públicos], consignou-se, na inicial acusatória, que “
embora alguns dos atos [...] tenham sido praticados por apenas um dos denunciados, eles agiam em unidade de desígnios, visto que cada atitude favorecia a todos
”.

Como bem ressaltado pelo Juízo singular, as alegações formuladas pela Defesa comum dos pacientes [Dr. Márcio Augusto Paixão - OAB/RS 65.251]
“
se confundem com o mérito, devendo ser melhores apreciadas no curso da instrução criminal
, onde”
cada
“réu
poderá produzir provas sob o crivo do contraditório de suas alegações
, defendendo-se, então, com maior amplitude da acusação contra ele lançada pelo Ministério Público
” (Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito - PJe NU 1009827-43.2022.8.11.0041 – ID 193739640).

Note-se que não se trata de desconsideração, pela juíza da causa, das teses arguidas pela Defesa, mas de reservar suas apreciações para o momento que entendeu ser mais oportuno.

Em suma, a inicial [de 22 laudas] contém a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, as qualificações dos pacientes, as classificações dos crimes e o rol das testemunhas, em observância ao disposto no art. 41 do CPP.

A persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria
“como requisitos da justa causa”
(STJ, AgRg no RHC nº 203.447/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 19.8.2025).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos criminosos foram descritos de modo compreensível e os crimes classificados corretamente,
“possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(AgRg no AREsp 1279681/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 1º.7.2019).

Atente-se, ainda, que a “
decisão que recebe a denúncia não demanda motivação profunda [...], em vista de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal”
(STJ, AgRg no RHC nº 185.615/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Sexta Turma, 18.4.2024), admitindo-se
“o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão”
(STJ, AgRg no REsp nº 1.450.363/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 30.6.2017).

Isso porque, o recebimento da denúncia e/ou rejeição de absolvição sumária mediante
motivação exauriente pode ocasionar “
indevida antecipação do juízo de mérito”
. Além disso,
a
“fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação”
(STJ, HC 410.747/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 19.12.2017; AgRg no HC nº 923.879/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025).

Sobre o tema, destacam-se arestos do c. STF e deste e. Tribunal:

“1. O juízo de primeiro grau, ainda que de forma concisa, registrou a presença dos requisitos viabilizadores da ação penal, postergando as questões referentes à análise probatória para o momento adequado (= fase instrutória), não havendo falar, por isso, em nulidade da decisão por ausência de fundamentação. 2. Ademais, não se pode afirmar que a decisão que rejeitou as questões suscitadas na resposta à acusação (CPP, art. 396-A) implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A
defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório
, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado. 3. Recurso ordinário improvido.”
(RHC 120267, Rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, 2.4.2014 - grifado)

“A decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória simples e exige apenas fundamentação sucinta, bastando o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP, não havendo nulidade se houver posterior possibilidade de contraditório e ampla defesa.”
(HC 1024838-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.9.2025)

Nesse contexto, não se reconhece nulidade na decisão de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026